Tribunal: STF
Processo: HC 209925
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 7.12.2021 por Anderson Bruno Barros Monteiro, em benefício de José Ricácio Silva de Santana, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.10.2021, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 678.941/SP:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL QUE REGISTRA A PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento tanto do pleito de progressão de regime prisional quanto do de concessão de livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 2. No caso dos autos, o indeferimento do livramento condicional se deu em razão da ausência do requisito subjetivo, considerando, para tanto, que "o sentenciado, recentemente progredido para o regime semiaberto, praticou falta disciplinar de natureza grave ao tentar retornar com drogas para dentro da prisão, quebrando a confiança nele depositada pelo Juízo das Execuções" (e-STJ fl. 58), o que evidencia a idoneidade da fundamentação utilizada, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem. 3. Ressalte-se, ainda, que o afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento ” (fl. 487, e-doc. 10). 



O caso



    2. O paciente cumpre pena por diversos crimes, com previsão de término para 6.7.2022, tendo regredido para o regime fechado em razão de prática de falta grave (tentativa de ingressar com entorpecente na unidade prisional (fl. 48, e-doc. 10).



    Em 7.3.2021, nos autos da Execução n. 1004730-86.2020.8.26.0050, o Juiz da Quinta Vara de Execuções Criminais do Foro Central da Barra Funda – São Paulo/SP indeferiu pedido de livramento condicional requerido pelo paciente, por ausência de cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo. (fls. 58-60, e-doc. 10). 



    3. Contra o indeferimento do benefício, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2061221-18.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO À CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL 1) ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO DETERMINADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA; 2) AUSÊNCIA DO REQUISITO DE NATUREZA SUBJETIVA. Em que pese inexistir previsão legal expressa que determine ser obrigatória a prévia passagem do sentenciado por regimes intermediários antes de ser beneficiado com o livramento condicional, não há elementos seguros nos autos que permitam a concessão do almejado benefício. ORDEM DENEGADA” (fl. 410, e-doc. 10).



    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 678.941/SP, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegado a ordem em 28.4.2021, nos termos seguintes:



    “A questão posta a deslinde refere-se ao preenchimento do requisito subjetivo para a concessão de livramento condicional. 



    Nos termos do que dispõe o art. 112 da Lei de Execução Penal, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (atestado de bom comportamento carcerário) para a concessão do benefício do livramento condicional (§ 2º). 



    Esta Corte Superior, todavia, pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, e, levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justificaria o indeferimento tanto do pleito de progressão de regime prisional quanto do de concessão de livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Nesse sentido, confiram-se: (…)



    No caso dos autos, o Juízo da 5ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional, consignando, para tanto, que (e-STJ fls. 57/59): 



    “(...) O requisito objetivo está ausente, pois o sentenciado ainda não cumpriu o lapso de 1/2 da pena pelos crimes comuns, a contar da última falta grave em 26/07/2019, lapso que somente será alcançado em 13/01/2021 (fls. 19). 



    Sobre a forma de contagem, anoto que, a despeito da Súmula 441 do C. STJ, segundo a qual “a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”, o E. STF se manifestou de forma diversa, ressaltando que “o artigo 83, inciso III, do Código Penal, ao versar o requisito comportamento satisfatório durante a execução da pena, leva a uma de duas conclusões: ou simplesmente a falta grave consubstancia obstáculo ao benefício ou, uma vez ocorrida, gera nova contagem de tempo para alcançá-lo. Esta última solução é a que mais atende não só ao objetivo da norma, mas também aos interesses do réu” (HC nº 100.062SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. 20/04/2010). Com efeito, entende-se que se é exigido para progressão de regime o requisito temporal e o bom comportamento carcerário, o qual implica na ausência de faltas graves, não há como se admitir que se possa conceder o livramento condicional àquele que não teria condições para alcançar o regime semiaberto ou o aberto, por ter praticado a falta grave (TJSP - Agravo de Execução Penal nº 0305251-43.2011.8.26.0000 – 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan). 



    Além disso, embora a concessão do livramento condicional não esteja condicionada à prévia promoção do sentenciado ao regime semiaberto, não há como negar que em algumas hipóteses isso seja recomendável, sendo justamente isso que ocorre no presente caso, pois o sentenciado, recentemente progredido para o regime semiaberto, praticou falta disciplinar de natureza grave ao tentar retornar com drogas para dentro da prisão, quebrando a confiança nele depositada pelo Juízo das Execuções. 



    Ora, se nem mesmo o regime semiaberto foi cumprido a contento, seria ilógico deferir, após a sua revogação, o livramento condicional, justamente por ser um benefício ainda mais amplo, lembrando-se que, além de tudo isso, cuida-se de sentenciado que já conta com dois processos de execução de pena (GRs 01 e 02). 



    Diante desse quadro, o princípio da gradação, além dos já conhecidos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, desaconselham a concessão direta do livramento condicional. 



    Será necessário um novo período prévio de permanência no regime intermediário, com manutenção de bom comportamento, a fim de se verificar a ressocialização do sentenciado e a adequada absorção da terapêutica penal, com aquisição de consciência sobre a conduta criminosa, assimilação da disciplina, da hierarquia e de valores socialmente adequados, além de um maior desenvolvimento de mecanismos inibitórios de condutas antissociais. 



    Some-se a isso, ainda, o fato de que o parágrafo único do art. 83 do Código Penal é claro no sentido de que a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir, constatação esta que inexiste nos autos, mas que poderá ser aferida com o retorno das saídas temporárias que serão concedidas para o sentenciado quando for novamente promovido ao regime semiaberto. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de livramento condicional formulado pelo sentenciado, por ausência dos requisitos objetivo e subjetivo” (grifei)



    O Tribunal de origem, ao denegar a ordem, manteve a decisão de primeiro grau em acórdão assim fundamentado (e-STJ fls. 410/412): 



    “O sentenciado cumpre a pena total de 4 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e documento falso. Em 26.07.2019, o sentenciado praticou falta grave, consistente em posse de entorpecente, cuja reabilitação se deu em 25.08.2020. O término de cumprimento de pena está previsto para 07.07.2022 (fls. 18/23 dos autos de execução nº 1004730-86.2020.8.26.0050). 



    O douto magistrado a quo indeferiu o pedido de livramento condicional, por entender não preenchido o requisito objetivo, considerando a data da infração disciplinar como marco inicial para a contagem do prazo para concessão de benefícios. 



    Todavia, não agiu com acerto, pois, como é sabido, o cometimento de falta grave somente deve ser marco interruptivo para a progressão de regime prisional, não se aplicando o mesmo raciocínio nas hipóteses de livramento condicional, indulto e comutação, pois para essas benesses o período aquisitivo deve levar em conta apenas o cumprimento da pena imposta, sob pena de se criar requisito objetivo não previsto em lei. [...] Reconhecido o requisito objetivo, passa-se à análise do requisito subjetivo. 



    Considerando que o livramento condicional se assemelha ao regime aberto pela forma e condições em que é cumprido, não pode o reeducando se ver beneficiado com instituto mais amplo sem que demonstre sinais concretos de ressocialização. A manutenção do preso por maior tempo para avaliação de seu comportamento se justifica, uma vez que ele deve comprovar seriedade e comprometimento para experimentar situação mais branda. 



    Segundo lição de Cezar Roberto Bitencourt, os requisitos subjetivos referem-se à pessoa do condenado, pois é pressuposto básico do livramento condicional que o liberado reingresse na sociedade livre em condições de tornar-se membro útil, produtivo e em reais condições de reintegrar-se socialmente. É necessário que esteja em condições de prover sua própria subsistência através do seu trabalho, sem necessidade de recorrer a atividade escusa (in Tratado de Direito Penal - Parte Geral, 10ª Edição, São Paulo, Saraiva, 2006, página 802 e s.). Júlio Fabbrini Mirabete, por sua vez, leciona que para obter o livramento (...) é indispensável também que deve ficar comprovado que o condenado teve comportamento satisfatório durante a execução da pena. Não o tem o condenado punido a quem foram impostas sanções disciplinares por faltas graves, quem tenha tentado a fuga etc., embora devam esses fatos ser desconsiderados se comprovou posteriormente bom comportamento por lapso de tempo apreciável (in Código Penal Interpretado, Sexta Edição, Editora Atlas, 2007, página 678/679). 



    Assim, considerando que o livramento condicional é a última etapa da progressão e tem por objetivo o retorno do preso à vida comunitária, é fora de dúvida de que deva vir reforçado pela certeza quanto à noção de responsabilidade e autodisciplina, não bastando apenas o cumprimento do requisito objetivo e o atestado de boa conduta carcerária para a sua concessão. 



    É sabido que qualquer benefício em sede de execução penal deve ser deferido sem que haja grandes riscos à coletividade, de forma que, pendendo dúvida sobre estar o reeducando apto ou não a tanto, deve o pedido ser analisado com muita prudência. 



    Por isso, a legislação deixa ao prudente arbítrio do magistrado o exame das condições subjetivas do reeducando, cabendo-lhe verificar se ele possui maturidade para vivenciar regime mais brando; não se olvidando que, no caso, o paciente praticou infração disciplina de natureza grave consistente em posse de entorpecente no interior da unidade prisional. 



    Nesse contexto, conforme bem observado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, não se pode considerar o Juiz como um mero espectador inerte nos pleitos formulados em execução de penas, até porque tem ele importante parcela de responsabilidade na ressocialização do sentenciado, dele dependendo a análise dos requisitos exigidos, principalmente o de ordem subjetiva, consubstanciado no merecimento. Daí porque, pode ele, sim, nesse contexto, como no caso ora em análise, ciente de que “o sentenciado, recentemente progredido para o regime semiaberto, praticou falta de natureza grave ao tentar retornar com drogas para dentro da prisão, quebrando a confiança nele depositada pelo Juízo das Execuções”, concluir não recomendável a prévia concessão do benefício antes de “novo período prévio de permanência no regime intermediário, com manutenção de bom comportamento, a fim de se verificar a ressocialização do sentenciado e a adequada absorção da terapêutica penal, com aquisição de consciência sobre a conduta criminosa, assimilação da disciplina, da hierarquia e de valores socialmente adequados, além de um maior desenvolvimento de mecanismos inibitórios de condutas antissociais.”. 



    Desta forma, em que pese inexistir previsão legal expressa que determine ser obrigatória a prévia passagem ou permanência do sentenciado por regimes intermediários antes de ser beneficiado com o livramento condicional, necessário que ele demonstre que absorveu a terapia penal e demonstre aptidão para voltar à sociedade. 



    Nestas circunstâncias, não se vislumbrando qualquer constrangimento ilegal, a ordem deve ser denegada (grifei). 



    Da leitura dos trechos da decisão e do acórdão acima colacionados, verifica-se que as instâncias ordinárias lograram fundamentar o indeferimento do pedido de concessão de livramento condicional em razão da ausência do requisito subjetivo, considerando, para tanto, que "o sentenciado, recentemente progredido para o regime semiaberto, praticou falta disciplinar de natureza grave ao tentar retornar com drogas para dentro da prisão, quebrando a confiança nele depositada pelo Juízo das Execuções" (e-STJ fl. 58), o que evidencia a idoneidade da fundamentação utilizada, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem. 



    Como quer que seja, é firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. A propósito: (…)



    Ante o exposto, denego a ordem. 



    Publique-se. Intimem-se” (fls. 447-453, doc. 10). 



    Em 5.10.2021, a decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa.



    5.  Contra esse julgado, impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante insiste em que teria direito o paciente a livramento condicional, afirmando ter “cumprido mais 80% (oitenta porcento) da pena em regime fechado” e que preencheria “o requisito subjetivo, diferentemente do alegado nos julgados”, pois “o paciente se encontra há mais de 2 (dois) anos sem cometer falta grave (ou qualquer tipo de falta), há um ano reabilitado, com bom comportamento carcerário (sempre teve) e trabalhando internamente até a presente data, no cumprimento de uma pena por crimes sem violência ou grave ameaça” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta inexistência de previsão legal que determine ser obrigatória a prévia passagem do sentenciado por regimes intermediários antes de ser beneficiado com o livramento condicional. 



    Estes os pedidos e o requerimento: 



    “Requer que seja recebido o presente habeas corpus liberatório com pedido de concessão de liminar, inaudita altera parte, para o fim de ser concedida a ordem de habeas Corpus em sede LIMINAR, deferindo-se ao paciente o LIVRAMENTO CONDICIONAL, com base tão somente nos requisitos legais objetivo e subjetivo, e, depois de colhida as informações da autoridade coatora, requer seja concedida definitivamente a ORDEM DE HABEAS CORPUS, com fulcro nos artigos 647 e 648, ambos do CPP, tendo em vista se encontra preso desde o dia 15 de abril de 2018, completando até a presente data, 2 (dois) anos e 11 (onze) meses da reprimenda em regime fechado e 3 (três) meses em regime semiaberto, em uma pena de 4 anos, 2 meses, 23 dias de reclusão, o que já extrapolou inclusive o cumprimento legal, pois, já cumpriu mais de 80% da pena em regime fechado, se encontrando há quase 2 (dois) anos sem cometer falta grave (ou qualquer tipo de falta), há um ano reabilitado, com bom comportamento carcerário (sempre teve) e trabalhando internamente até a presente data, o que vai de encontro ao princípio Constitucional da dignidade da pessoa humana e o Pacto de São José da Costa Rica, recepcionado em nosso ordenamento jurídico brasileiro, que em seu art. 7º, é taxativo ao expor que toda pessoa tem direito a liberdade, sendo que ninguém pode ser submetido ao encarceramento arbitrário, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA; b) No mérito, requer seja confirmada a liminar, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça;” (fl. 36, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Como assentado nas instâncias antecedentes, o indeferimento do livramento condicional foi devidamente fundamentado, tendo sido, na decisão, analisadas as circunstâncias do caso e consignado a ausência dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do pretendido benefício.



    Mencionaram-se peculiaridades fáticas apresentadas e concluiu-se pela incompatibilidade do comportamento apresentado pelo custodiado com o livramento condicional, no qual se exige maior disciplina.



    8. Não se verifica, portanto, o alegado constrangimento ilegal nos julgados impugnados, ao afirmarem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. A revisão desse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório produzido, providência vedada em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 188.5788, de que fui Relatora, DJe 17.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.729-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Corrupção ativa, furto qualificado e roubo majorado. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 2. O entendimento do STF é no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.071-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    9. Considerando a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora